Tribunal: STF
Processo: HC 260539
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2507379 /AMR, eDOC. 04, p. 04):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO DESFAVORÁVEL À DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 2. A parte alega omissão do julgado quanto às teses jurídicas apresentadas pela defesa. 3. Não se verifica o vício apontado, uma vez que a falta de exame da controvérsia é decorrência do juízo negativo de admissibilidade recursal. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, no caso de aplicação da Súmula n. 182 do STJ, é inviável avançar para a análise das questões de mérito indicadas no recurso não conhecido. 5. O mero inconformismo da parte com o desfecho do acórdão que lhe foi desfavorável não autoriza a oposição dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração rejeitados”



    Alega-se, em síntese, que a condenação do paciente baseou-se em provas inválidas, quais sejam, reconhecimento fotográfico irregular e testemunho indireto do delegado, sem contraditório. 



    Defende-se que, não obstante as nulidades suscitadas, os tribunais mantiveram a decisão e o STJ deixou de apreciar argumentos essenciais, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 



    Argumenta-se, assim, tratar-se de constrangimento ilegal, uma vez que a condenação está amparada em supostas provas imprestáveis, em violação ao devido processo legal e à ampla defesa.



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia-se ”o reconhecimento da nulidade do acórdão do STJ que rejeitou os Embargos de Declaração por suposto “mero inconformismo”, declarando-se a existência de negativa de prestação jurisdicional”. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e do testemunho indireto, declarando-se a absolvição do paciente ou a anulação do processo desde a fase instrutória.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente